Tribunal: TJPA
Processo: 0806800-69.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806800-69.2023.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCIO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0806800-69.2023.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

APELADO: MARCIO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: LUCIVAN DIAS DA SILVA – OAB/PA 29.956

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE USINA FOTOVOLTAICA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente demanda de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, determinando a instalação de transformador e equipamentos para ligação de sistema fotovoltaico, bem como condenação por danos morais. O pedido de dano material foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a demora na ligação do sistema de geração distribuída de energia fotovoltaica configura falha na prestação do serviço passível de indenização por dano moral;

(ii) se o valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional;

(iii) se é cabível a alteração do prazo para cumprimento da obrigação de fazer;

(iv) se há sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária reconheceu a mora na execução dos serviços, cuja complexidade já era de seu conhecimento, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A privação do uso da usina fotovoltaica e a perda de tempo útil configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

6. A alegação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer não merece acolhida, diante do longo decurso temporal desde o vencimento do prazo inicial.

7. Reconhecimento de sucumbência recíproca, com distribuição proporcional de honorários e custas processuais entre as partes, na proporção de 2/3 para a ré e 1/3 para o autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada da concessionária na ligação de sistema fotovoltaico à rede elétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2. Caracterizada a sucumbência recíproca quando há procedência parcial dos pedidos iniciais, com rejeição de parcela significativa da demanda.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 24225341, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente a demanda, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como, na obrigação de fazer a instalação do transformador e demais equipamentos necessários ao pleno funcionamento da usina fotovoltaica do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde o autor alega que solicitou junto a ré, em dezembro de 2022, o serviço de ligação na sua rede de distribuição, do sistema fotovoltaico para produção de energia elétrica. Porém, a ré, além de não informar prazo para conclusão do pedido, ainda informou que somente iniciará a prestação do serviço em novembro de 2024. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo seja possibilitado a utilização do sistema de energia fotovoltaica pertencente ao Autor, além de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 195.601,03).

Em sede de Contestação (id. 24225329), a requerida alega que as diversas obras de alto nível de complexidade, impediram o cumprimento do prazo inicial
estipulado de 120 (cento e vinte) dias, devido a necessidade de instalação de um transformador de 75 kVa, 18.3 KV e de um poste de 300 dAN.

Em sentença de id. 24225341, o Juízo de origem julgou procedente a demanda para condenar a requerida na obrigação de fazer a instalação, no prazo de 15
dias, do transformador e demais equipamentos necessários ao pleno funcionamento da usina fotovoltaica do autor. Além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Julgou improcedente o pedido de dano material.

Irresignada, a requerida Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., interpôs recurso de apelação no id. 24225343, onde em apertada síntese, alega que o mero descumprimento contratual não dá azo a reparação por danos morais. Subsidiariamente requer a minoração do quantum fixado.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se afastar ou de minorar a condenação por danos morais, seja fixado honorários sucumbenciais em favor do patrono do Apelante em relação aos danos materiais julgados improcedentes, bem como, requer ainda a dilação do prazo de 15 para 60 dias para instalação dos equipamentos necessários à homologação do sistema fotovoltaico.

Contrarrazões ofertadas no id. 24225351, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão recursal, cinge-se em verificar se a mora da concessionária é justificada e se, havendo falha na prestação de serviços, deve ser indenizada, além da existência ou não da sucumbencioa recicproca ante o decaimento deu um dos pedidos autorais.

Adianto que a sentença merece parcial reforma, senão vejamos:

A demora da ré em proceder à ligação do sistema de energia solar do autor é incontroversa, vez que até a própria requerida confessa que a instalação não foi realizada no prazo determinado.

Conforme Parecer técnico da própria concessionária requerida, datado de 16 de maio de 2023 (id.

24225256 - Pág. 2), o prazo para conclusão dos serviços seria de 120 dias, porém, até a prolação da sentença (08/10/2024), nada foi feito em relação ao pleito autoral.

A alegada complexidade do serviço é questão que foi levada em consideração pela Apelante quando da fixação do prazo de conclusão das obras, e não pode agora, quando superado, e muito, o prazo avençado entre as partes, ser utilizado como desculpa para o não cumprimento das suas obrigações, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

O atraso na execução da obra está impedindo o funcionamento do empreendimento, trazendo prejuízos quanto a geração de energia, além de estar ocasionando prejuízo financeiro.

Sobreleva pontuar que a Apelante sequer traz qualquer justificativa concreta ao atraso das obras pactuadas, limitando-se a discorrer, genericamente, a respeito de sua complexidade, bem como da legislação aplicável no caso concreto.

Em que pese os argumentos de defesa, o fato é que a aprovação do parecer técnico em conformidade gerou, por parte da concessionária, a expectativa de instalação efetiva da rede fotovoltaica da parte autora ao sistema da Equatorial, razão pela qual a falha do serviço está caracterizada.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que os fornecedores de serviços respondem objetivamente, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados aos consumidores, conforme art. 14 do CDC. Nos termos do respectivo parágrafo primeiro, considera-se defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

Assim, no caso vertente, restou demonstrada a demora injustificada na ligação de microgeração de energia do autor. A privação indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral em favor do usuário.

A demora em regularizar a rede elétrica, impediu o autor de se beneficiar da geração de energia da microgeradora, o que ocasionou prejuizo em relação ao que deixou de economizar no pagamento das faturas
(lucors cessantes),
em decorrência da má prestação de serviços da concessionária.

Neste sentido, as dificuldades relacionadas a troca de poste e de transformador, relatadas pelo requerido estão intimamente ligadas à atividade econômica em questão, sendo, portanto, fator previsível e inerente à atividade desenvolvida pela requerida.

O referido atraso não pode ser creditado a suposto caso fortuito ou força maior, havendo responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos.

Consigno que a situação em tela não pode ser considerada mero dissabor do cotidiano, caracterizando-se falha na prestação do serviço, devendo a requerida responder nos moldes do art. 186 do CC.

Além disso, verifico ainda a perda de tempo útil para solução do conflito, tendo a parte autora que vir a recorrer ao PROCON e a este Poder Judiciário para ver resolvida a questão.

Caracterizado, portanto, o dano moral narrado na inicial, diante da quebra da legítima expectativa do consumidor, mormente no que tange a confiança das relações contratuais.

No que tange ao quantum fixado de R$ 10.000,00, tenho que este atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso.

De igual modo, não merece prosperar a alegação da exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, haja vista o transcurso de lapso temporal de mais de dois anos a contar do término do prazo contratual, além de não haver nos autos a demonstração de que o prazo de 15 dias é insuficiente para o cumprimento da obrigação ou que existem circunstâncias excepcionais que a impedem de cumprir a obrigação dentro do prazo, motivo pelo qual deve ser mantido o referido prazo.

Outrossim, a multa aplicada não se apresenta desarrazoada e nem desproporcional, lembrando que sua incidência só será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, o que não se espera.

Por fim, no que tange a sucumbência recíproca, tenho que assiste parcial razão ao recorrente.

Diante de três pedidos (Obrigação de Fazer, Dano Moral e Dano Material), o acolhimento dos dois primeiros, com a rejeição do último, configura sucumbência recíproca, importando, assim, a divisão entre as partes, das despesas processuais e honorários advocaticios, no percentual de 2/3 para a concessionária demandada e 1/3 para o demandante.

Assim, deve o autor arcar com 33,3% e a concessionária ré com 66,6%, das custas e honorários, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃo interposta, APENAS E TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A SUCUMBENCIA RECÍPROCA, mantendo-se incólume todos os DEMAIS termos da sentença
.

O autor deve arcar com 33,3% e a concessionária ré com 66,6%, das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/05/2025